Tribunal: TJMT
Processo: 1040960-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040960-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ROMA MINERACAO LTDA - CNPJ: 41.778.613/0001-31 (AGRAVADO), ROMA MINERACAO LTDA - CNPJ: 41.778.613/0002-12 (AGRAVADO), GUSMIN TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.820.769/0001-72 (AGRAVADO), LOPES NAVEGACOES & TURISMO LTDA - CNPJ: 10.755.833/0001-16 (AGRAVADO), CENTRO OESTE NAVEGACOES LTDA - CNPJ: 02.679.237/0001-76 (AGRAVADO), DOERNER & CIA LTDA - CNPJ: 12.061.050/0001-68 (AGRAVADO), NORDESTE NAVEGACOES LTDA - CNPJ: 07.289.684/0001-32 (AGRAVADO), II DE ABRIL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 48.953.815/0001-11 (AGRAVADO), II DE ABRIL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 48.953.815/0002-00 (AGRAVADO), MANAGUI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 16.527.242/0001-78 (AGRAVADO), MANAGUI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 16.527.242/0002-59 (AGRAVADO), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CNPJ: 61.351.796/0001-11 (AGRAVADO), RODRIGO DOERNER - CNPJ: 61.352.097/0001-96 (AGRAVADO), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CNPJ: 61.852.643/0001-58 (AGRAVADO), TATIANE COVATTI DOERNER - CNPJ: 61.851.323/0001-83 (AGRAVADO), NARA JANE DOERNER - CNPJ: 61.851.335/0001-08 (AGRAVADO), NADIA REGINA DOERNER LOPES - CNPJ: 61.861.201/0001-78 (AGRAVADO), GUSTAVO DOERNER LOPES - CNPJ: 61.352.018/0001-47 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Essencialidade de Bens Gravados Com Alienação Fiduciária. Comprovada. Manutenção da Posse Pelo Devedor.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, no curso de Recuperação Judicial, reconheceu a essencialidade de bens de capital apreendidos durante o período de suspensão das execuções (stay period), e determinou sua restituição ao Grupo Recuperando.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em definir se bens de capital gravados com alienação fiduciária podem permanecer na posse do devedor durante o
stay period
, quando reconhecida sua essencialidade

III. Razões de decidir

3. A Lei de Recuperação e Falência veda a retirada de bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa em recuperação durante o período de suspensão das Ações e Execuções, ainda que esses bens estejam sujeitos a garantia fiduciária (Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 3o).

4. A essencialidade do bem deve ser aferida a partir de sua função no processo produtivo e de sua relevância para a manutenção da atividade econômica, sendo irrelevante a posse direta pelo devedor quando a atividade-fim envolver a locação de equipamentos.

5. A decisão judicial que reconhece a essencialidade tem natureza declaratória, com efeitos retroativos, pois apenas constata uma qualidade preexistente no bem, já apontada em laudo de constatação.

6. A apreensão realizada durante o
stay period
viola a blindagem patrimonial prevista em lei, comprometendo a continuidade da atividade empresarial e contrariando orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É vedada a retirada ou apreensão de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de blindagem, ainda que garantidos por alienação fiduciária.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.932.453/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.06.2025, DJEN 01.07.2025; STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco John Deere S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1024200-55.2025.8.11.0015, movida por
Roma Mineração Ltda. e outros
.

A Juíza a
quo
reconheceu a essencialidade de dois bens móveis (um trator esteira John Deere 750J II e uma escavadeira John Deere 210G), anteriormente apreendidos em Ação de Busca e Apreensão promovida pelo Agravante, e determinou sua restituição à posse das Recuperandas.

O Agravante alega que a decisão que reconhece a essencialidade de bens tem natureza constitutiva e produz efeitos
ex nunc
, razão pela qual não pode retroagir para desconstituir atos perfeitos e acabados.

Assegura que a apreensão dos maquinários alienados fiduciariamente foi consumada em 17/10/2025, anteriormente à decisão que declarou a essencialidade proferida em 12/11/2025.

Defende que os bens estão na posse de terceiros e que a exigência de posse direta e uso efetivo no processo produtivo é condição material essencial que distingue bem de capital do ativo circulante.

Sustenta que a ordem de devolução prejudica o conjunto de credores ao fragilizar garantias e encarecer o custo do crédito, além de acarretar risco de depreciação e perda dos ativos.

Pugna pelo provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a natureza constitutiva da decisão que declara a essencialidade de bens e, ao final, a manutenção dos bens em sua posse.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 330192873).

Contraminuta juntada no Id. 338230879.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 338685391).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco John Deere S.A.
nos autos da Recuperação Judicial apresentada pelo Grupo LD.

Na origem, o Grupo LD, composto pelas empresas
Roma Mineração Ltda. (matriz e filial), Gusmin Transportes e Locações Ltda., Lopes Navegações & Turismo Ltda., Centro Oeste Navegações Ltda. – EPP, Doerner & Cia Ltda. – EPP, Nordeste Navegações Ltda., II de Abril Holding de Participações Ltda. (matriz e filial) e Managui Agropecuária Ltda. (matriz e filial)
, bem como pelos produtores rurais
Márcio José Dias Lopes, Rodrigo Doerner, Sirlana de Souza Doerner, Tatiane Covatti Doerner, Nara Jane Doerner, Nádia Regina Doerner Lopes e Gustavo Doerner Lopes
, obteve o deferimento do processamento da recuperação judicial em 16/09/2025, ocasião em que diversos bens informados no laudo de constatação foram declarados essenciais.

No entanto, em 17/10/2025, já durante a vigência do
stay period
, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos autos da Ação n. 1016962-82.2025.8.11.0015, ajuizada pelo Agravante, que resultaram na apreensão do Trator de Esteira John Deere 750J II e da Escavadeira John Deere 210G.

Diante disso, os Recuperandos peticionaram requereram o reconhecimento da essencialidade dos bens apreendidos.

Após análise do laudo de constatação prévia, elaborado por perito judicial, o Juízo Recuperacional reconheceu, em 12/11/2025, que os bens se enquadram como de capital essencial, por serem utilizados na atividade-fim da empresa Gusmin Transportes e Locações Ltda., cuja objeto social consiste na locação de máquinas e equipamentos, e por constituírem ativos indispensáveis à continuidade das operações.

O Recorrente sustenta que a essencialidade dos bens depende de decisão judicial específica, que tem natureza constitutiva e produz efeitos
ex nunc
, razão pela qual não poderia retroagir para desfazer a apreensão realizada em 17/10/2025, antes do reconhecimento judicial ocorrido em 12/11/2025.

Defende que os bens estão na posse de terceiros e que a exigência de posse direta e uso efetivo no processo produtivo é condição material essencial que distingue bem de capital do ativo circulante.

Assegura que a ordem de devolução prejudica o conjunto de credores ao fragilizar garantias e encarecer o custo do crédito, além de acarretar risco de depreciação e perda dos ativos.

Apesar do esforço argumentativo do Recorrente, inexistem razões jurídicas que justifiquem a reforma da decisão agravada.

A Lei n. 11.101/2005, em seu artigo 49, § 3o, estabelece que, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa. Contudo, o dispositivo veda expressamente, durante o prazo de suspensão previsto no § 4o do artigo 6o da referida Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial.

Ao que consta dos autos, o Grupo Recuperando desenvolve atividades nos setores agropecuário, logístico, mineral e patrimonial, bem como transporte rodoviário e, sobretudo, locação de máquinas e equipamentos.

Na hipótese, conforme se extrai do laudo de constatação prévia, juntado em 01/09/2025, o perito foi categórico ao afirmar que os bens se encontram locados a terceiros, o que, por si só, evidencia sua imprescindibilidade, tendo em vista que a geração de receita por meio da locação constitui uma das atividades da Recuperanda Gusmin Transportes e Locações Ltda.

Assim, não prospera o argumento do Recorrente de que, para ser considerado essencial, o bem deve necessariamente estar na posse direta do devedor.

Conforme se observa, a locação constitui a própria atividade-fim da empresa Gusmin Transportes e Locações Ltda., que gera receita ao caixa do Grupo e constitui fonte de renda importante à manutenção das atividades, razão pela qual sua retirada compromete diretamente o soerguimento da empresa.

Ainda que os bens tenham sido declarados essenciais pelo Juízo Recuperacional após pedido específico formulado pelos Recuperandos, o fato é que, antes da decisão de busca e apreensão, os bens já haviam sido mencionados no laudo de constatação prévia como bens essenciais à atividade dos recuperandos.

A essencialidade é uma qualidade intrínseca do bem, decorrente de sua função no processo produtivo e de sua imprescindibilidade à continuidade da atividade empresarial.

No caso, o pronunciamento judicial reconheceu uma situação preexistente, razão pela qual seus efeitos retroagem à data do deferimento do processamento da recuperação judicial.

No caso, a recuperação judicial foi deferida em 16/09/2025, por essa razão, desde essa data, já vigorava o período de blindagem patrimonial previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005.

A apreensão ocorrida em 17/10/2025 ocorreu durante o período de suspensão, o que ofende o disposto no artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, que veda expressamente a retirada de bens de capital essenciais do estabelecimento do devedor.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual menciona que,
durante o 'stay period', os bens essenciais alienados fiduciariamente devem permanecer com o devedor, sem consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.
(REsp n. 1.932.453/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 1/7/2025).

No mesmo sentido, já se pronunciou a Segunda Seção do STJ:
mesmo os bens objeto de garantia fiduciária podem permanecer sob a posse do devedor quando comprovadamente essenciais à atividade empresarial, de forma que é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor osbensde capital ao longo do período de blindagem
(AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Dessa forma, os bens devem ficar na posse do Grupo, no mínimo, até o período de blindagem.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026